Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713995-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DA CRUZ NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido pugnou pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Suscitou a preliminar de incompetência territorial, uma vez que o requerente reside em Casa Nova - BA, mesmo local onde o contrato foi assinado, bem como a inépcia da petição inicial por falta de instrução com os documentos essenciais. O pedido de suspensão do processo resta prejudicado em face do julgamento do Tema 1075-STF. É o relato do necessário. DECIDO. Da inexistência de litisconsórcio necessário Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação ao pagamento de obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo”. Preparo recolhido (25544945 e 25544944). É o relatório. Decido. Por sua própria finalidade consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator